Tribunal: TJES
Processo: 5012769-11.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012769-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEUSA MARQUES NEVES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida por DEUSA MARQUES NEVES, EMANUEL NEVES PEREIRA E LUCAS NEVES PEREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que possui vínculo junto a requerida, referente a serviços de internet. Ocorre que, no dia 27/03/2024 permaneceu sem a prestação dos serviços da requerida. Aduzem, os autores, terem entrado em contato por diversas vezes com a parte demandada, além de terem sido realizadas várias visitas técnicas, mas os serviços não foram restabelecidos. Informam que tiveram diversos prejuízos em trabalhos de home office e estudos, além de terem feito uso de internet móvel para tentar compensar a falta de wi-fi. Por todo exposto, requereram o cancelamento dos serviços em 10/04/2024, por ainda estarem sem o restabelecimento dos serviços de internet. Isto posto, requereram o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, ressarcimento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais); reembolso dos valores que foram gastos de internet do plano móvel de cada um, devido a falta do acesso ao wi-fi; condenação do requerido no valor que foi pago durante todo o tempo vigente do serviço contratado, impossível revelar objetivamente a data, pois no aplicativo vivo só temos acesso a primeira fatura do mês de junho de 2023, já foi solicitado um relatório da prestação de serviço e até o momento da propositura da ação, mas nada foi apresentado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais para cada autor, totalizando a quantia de R$6.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte Ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A requerida afirmou, em sede de defesa, que um técnico teria ido à residência da parte autora e realizado o reparo dentro do prazo estabelecido pela ANATEL, contudo não há nenhum documento que comprove tal fato, nem fora realizada avaliação técnica local da residência da parte autora ou fora juntado laudo de análise do serviço prestado. Os atendimentos informados pela parte autora, por meio de seus protocolos, sequer foram trazidos pela requerida para justificar a ausência da prestação dos serviços. Ora, percebe-se que agora o intuito da requerida é se eximir da falha por ela praticada. Assim, por se tratar o caso em tela de relação de consumo, o ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da petição inicial é atribuído à parte ré, o que não fez. A responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso, a ré, é objetiva, ou seja, decorre do mero defeito do serviço, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC). Essa responsabilidade somente será elidida se "o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro” (artigo 14, § 3°, do CDC). E desse ônus a requerida não se desincumbiu. Inegavelmente os fatos narrados representam falha na prestação dos serviços por parte da requerida, principalmente em razão da ausência de um serviço essencial para os dias atuais”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Consequentemente, não há como afastar a obrigação de reparar os danos, até porque, no caso, a responsabilidade é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação. Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar à ofendida uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos. No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora”. Dessarte que, a condenação exarada na quantia total de R$6.000,00, sendo R$2.000,00 para cada autor, encontra-se em consonância com o caso concreto e com os votos desta 2ª turma acerca do tema, não merecendo reforma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)